Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-88.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. REDUÇÃO DA PENA E DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), fixando pena de 2 meses e 10 dias de detenção em regime semiaberto e indenização por danos morais de um salário-mínimo. A defesa requereu absolvição pela inexistência de dolo específico, a readequação da dosimetria, a fixação de regime aberto e a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a necessidade de dolo específico para configuração do crime de ameaça; (ii) a adequação da dosimetria da pena; e (iii) a proporcionalidade da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a configuração do crime de ameaça, basta a vontade de intimidar a vítima, sendo suficiente que a ameaça seja proferida em tom de seriedade, sem necessidade de demonstrar a intenção concreta de executar o mal prometido ou que a vítima tenha efetivamente se sentido intimidada. No caso, o depoimento da vítima e o conteúdo das mensagens enviadas pelo réu, com declarações de morte direcionadas à vítima, confirma a gravidade das ameaças, configurando a infração penal.
Na dosimetria, constatou-se erro material ao nomear a conduta social como fator negativo na pena-base, quando, na verdade, as circunstâncias do crime é que foram tomadas por desfavoráveis. Feita a correção e o cálculo, aplica-se a pena-base em 1 mês e 18 dias, com aumento de 1/6 pela reincidência e agravante da violência doméstica, compensada parcialmente pela confissão, resultando em pena definitiva de 1 mês e 26 dias de detenção em regime semiaberto.
A indenização por danos morais, fixada de forma presumida (in re ipsa) em razão do ato ilícito, é reduzida para R$ 500,00, em observância à proporcionalidade do dano e à situação econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Para o crime de ameaça, basta a vontade consciente de intimidar, com tom de seriedade, sendo desnecessário demonstrar intenção concreta de cumprimento ou efetivo temor da vítima. 2. A fixação da indenização por danos morais decorrente do delito de ameaça pode ser feita in re ipsa, conforme os elementos do caso e necessita de requerimento expresso pela condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, art. 61, II, “f”; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 1.383.261/DF, Min. Sebastião Reis Júnior; REsp 1.986.672/SC, Min. Ribeiro Dantas; Acórdão 1392058, TJDFT, Rel. J.J. Costa Carvalho.